Tribunal: STF
Processo: ARE 1572413
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Magistério. Acumulação de cargos. Professora efetiva e professora substituta. Compatibilidade de horários. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Prequestionamento inexistente. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 1.081 do ementário da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Ausência de ofensa constitucional direta. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Ceará contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual pelo qual se reconheceu o direito de professora efetiva acumular o cargo com função temporária de professora substituta na Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), sob fundamento de compatibilidade de horários e autorização constitucional (art. 37, inc. XVI, da CRFB). O recorrente alegou violação aos arts. 37, caput e inc. IX, e 97 da Constituição da República, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e à Lei Complementar estadual nº 14, de 1999, que vedaria a contratação temporária de ocupante de cargo efetivo.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido violou a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB e enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF) ao afastar norma estadual sem declaração formal de inconstitucionalidade; e (ii) definir se a acumulação dos cargos de magistério, um efetivo e outro temporário, é possível diante da alegada limitação de jornada semanal e da necessidade de compatibilidade de horários.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal reafirma que o prequestionamento é requisito indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, não sendo suprido por alegações constitucionais apresentadas apenas em embargos de declaração (o enunciado nº 282 da Súmula Vinculante do STF).



    4. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade, razão pela qual não se aplica o art. 97 da CRFB, nem o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    5. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado no Tema nº 1.081 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual a acumulação de cargos públicos é permitida, desde que haja compatibilidade de horários, ainda que norma infraconstitucional imponha limite de jornada semanal.



    6. A análise diversa do decidido pelo Tribunal de origem demandaria reexame de matéria fático-probatória e de legislação local, vedado em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula Vinculante do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, caput, incs. IX, XVI e XVII, e 97; CPC/2015, arts. 1.013, § 3º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.246.685-RG/RJ (Tema RG nº 1.081, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 19/03/2020); ARE nº 1.420.537-ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/12/2023; ARE nº 1.248.406-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/05/2020; ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14/09/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃODE CARGOS DE PROFESSOR. ERROR IN PROCEDENDO NA DECISÃO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. CARGA HORÁRIA DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 



    1. O cerne da demanda cinge-se em analisar a possibilidade de acumulação de cargos do Magistério. 



    2. Inicialmente, é importante destacar que o lapso temporal da tramitação processual não pode prejudicar as partes, pois violaria o princípio da segurança jurídica. Assim, analisando cuidadosamente a decisão de origem, verifico que o Juízo de primeiro grau cometeu error in procedendo, pois deixou de se manifestar sobre o pedido formulado pela Autora na inicial, que tem como consequência inarredável a nulidade do julgado, uma vez que constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, e não sujeita à preclusão. 



    3. Contudo, estando os autos devidamente instruídos e aptos para imediato julgamento, cabe ao Tribunal, em atenção a Teoria da Causa Madura, julgar a lide originária, nos termos do art. 1.013, §3º do CPC. 



    4. Mérito. De acordo com os autos do processo, verifico que a parte apelante, trabalhava como professora em uma Escola Estadual, com três disciplinas no turno da manhã e com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, bem como, logrou êxito no certame para professora substituta da Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, assim, entendo não haver prejuízo das funções, diante da compatibilidade das cargas horárias, que totalizavam 60 (sessenta) horas, com base no art. 37, incisos XVI e XVII, da CF/88 que permite a acumulação desde que exista a compatibilidade de horários, como no caso em questão. 



    5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Ação exordial julgada procedente.” (e-doc. 69, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 101 e 128).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao “art. 37, caput, e inciso IX da Constituição Federal; art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10” (e-doc. 88, p. 2).



    3.1. Argumenta que “a Constituição Federal deixou a cargo da lei para estabelecer os casos específicos de contratação por tempo determinado, dando margem para que a legislação determinasse as limitações para tanto. E é exatamente o que se observa na Lei Complementar nº 14/1999, no seu art. 2º, §§4º e 5º, os quais determinam que, nos contratos temporários por excepcional interesse público da FUNECE, é proibida a contratação de ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério das instituições estaduais de ensino” (e-doc. 88, p. 10).



    3.2. Salienta “que existe lei vigente que veda a contratação por tempo determinado por necessidade temporária de excepcional interesse público de ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério das instituições estaduais de ensino. Ocorre que, o acórdão local, ao conceder a possibilidade de acúmulo de dois cargos de magistério, sendo um deles decorrente de cargo temporário, assim o fez negando a vigência à Lei Complementar Estadual nº 14/1999, sem sequer submeter os dispositivos da legislação estadual ao plenário para que declarasse sua inconstitucionalidade. Assim, houve o efetivo desrespeito a Cláusula de Reserva de Plenário, consubstanciada no art. 97 da CF/88, e a Súmula Vinculante nº 10” (e-doc.; 88, p. 11).



    3.3. Pede o provimento do recurso extraordinário “para, reconhecendo a ofensa ao art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10, anular o acórdão recorrido para determinar a análise da constitucionalidade da legislação estadual cuja vigência foi negada. Subsidiariamente, em não se reconhecendo a nulidade do acórdão local, que seja reformado o decisum, em em razão da efetiva ofensa aos artigos 37, caput e inciso IX da Constituição Federal de 1988, para o fim de julgar improcedente a demanda” (e-doc. 88, p. 15).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 1.081 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 154).



    5. O agravo interno não foi provido pelo Tribunal de origem (e-doc. 197).



    6. O agravante alega que, “estando a versão dos fatos devidamente prequestionadas no acórdão recorrido, não encontra óbice processual o manejo de Recurso Extraordinário. Nesta senda, renova-se a não incidência da Súmula 279 desta e. Corte: pretende-se, aqui, a análise do caso concreto a partir da ótica da recepção ou não de dispositivo de lei pela Constituição Federal de 1988” (e-doc. 169, p. 6).



    6.1. Sustenta que “a hipótese dos autos se insere dentre aquelas como de prequestionamento ficto, tendo em vista que foram opostos Embargos de Declaração pelo Ente Público, de modo a se verificar o prequestionamento da matéria de ordem constitucional atinente aos arts. 37, caput, e inciso IX da Constituição Federal, bem como o art. 97 da CF/88. Assim, deve ser afastado o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, em razão da incidência do prequestionamento ficto da matéria constitucional disposta por ocasião do Recurso Extraordinário” (e-doc. 169, p. 9-10).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, registro que em momento algum houve exame da questão controvertida à luz do inc. IX do art. 37 da Constituição da República, indicado pelo recorrente. O Colegiado de origem não se manifestou quanto ao que versado nas razões do recurso extraordinário — ausência de interesse público em realizar contratação temporária em decorrência da mencionada seleção pública ter se exaurido — pelo que se torna inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento.



    8.1. Confira-se, no ponto, trecho do voto proferido nos embargos de declaração, pelo Tribunal de origem:



    “Dito isso, tenho que, sobre a primeira alegação do Embargante, no que diz respeito a suposta omissão na análise ao art. 37, IX, da CF, dado a ausência de interesse público em realizar contratação temporária em decorrência da mencionada seleção pública ter se exaurido, não merece respaldo, visto que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador no momento oportuno, restando preclusas. Explico. 



    Destaco, que a preclusão consumativa é um instituto do direito processual que implica perda do direito de praticar um ato processual em determinada fase do processo em razão de sua omissão ou não realização dentro do prazo estabelecido ou da oportunidade processual prevista. 



    Nesse caso específico, a alegação do tema citado não foi suscitado em Contrarrazões à Apelação (p. 134/148), sendo trazido tão somente em sede de Embargos de Declaração, o que impede o seu conhecimento, em decorrência da preclusão consumativa, uma vez que as partes devem exercer seus direitos processuais dentro dos prazos e oportunidades estabelecidos pela lei processual. 



    Tal princípio evita a procrastinação do processo e garante sua efetividade, evitando trazer discussões somente em momento posterior ao adequado.” (e-doc. 128, p. 4, grifos nossos).



    8.2. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivo constitucional dito violado.  



    8.3. Como tem consignado este Tribunal, por meio do enunciado nº 282 da Súmula do STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao Texto Constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE nº 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO’.” (grifos nossos).



    8.4. Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018, grifos nossos).



    8.5. Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Como pontuado anteriormente, a parte autora busca com ação o reconhecimento do direito a acumulação do cargo de Magistério, o que é admissível desde que cumpra um dos requisitos principais que é a compatibilidade da carga horária. 



    O art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988 veda a cumulação de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e forem observados alguns critérios, in verbis:



    (...)



    Então, conforme o artigo supramencionado o cargo de professor está dentro da ressalva à vedação de acumulação, sendo eles temporários ou efetivos, diante da devida comprovação da sintonia de horários.



    (...)



    De acordo com os autos do processo, verifico que a parte apelante, trabalhava como professora na Escola Deputado Irapuan Cavalcante Pinheiro – EEFM, com três disciplinas no turno da manhã (pág. 30) e a carga horária de 20 (vinte) horas semanais (pág. 31), bem como, logrou êxito no certame para professora substituta da Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (pág. 36), assim, entendo não haver prejuízo das funções, diante da compatibilidade das cargas horárias, que totalizavam 60 (sessenta) horas. 



    Considerando que não seria possível inibir o exercício do direito de o servidor público acumular dois cargos de professor. Assim como, a prova de incompatibilidade de horários ou a inabilidade do trabalho ficaria a cargo da própria Administração Pública. 



    Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível, para dar-lhe provimento, para reconhecer a possibilidade de acumulação de cargos do Magistério, devendo ser a autora nomeada, empossada para efetivo exercício do cargo de professora substituta da FUNECE/UECE (40h semanais), como decorrência de sua aprovação no concurso regulamentado pelo Edital nº 18/2012 – FUNECE pelo período contratual do mencionado edital, ressalvada a compatibilidade de carga horária no estágio atual, nos exatos termos expendidos nessa manifestação.” (e-doc. 69, p. 5-8).



    10. As premissas do acórdão recorrido são semelhantes às contidas no ARE nº 1.246.685-RG/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral — Tema RG nº 1.081. O Supremo, na ocasião, teve oportunidade de apreciar controvérsia quanto à possibilidade de acumulação de dois cargos da área de enfermagem em hospitais universitários no Rio de Janeiro, cuja carga horária semanal chegaria, em tese, a 70 (setenta) horas. 



    11. Transcrevo os fundamentos do Tema nº 1.081 do ementário da Repercussão Geral:



    “O tema debatido nos autos apresenta relevância jurídica, econômica e social, porquanto versa sobre a constitucionalidade de negativa da Administração Pública ao acúmulo de cargos no serviço público, particularmente a profissionais de saúde, sob o fundamento de incompatibilidade do cumprimento das cargas horárias semanais, especialmente quando superiores a 60 horas. 



    Além disso, o tema transcende os limites subjetivos da causa, na medida em que há interpretações dissonantes da controvérsia em juízo em tribunais e órgãos da Administração Pública, o que demanda do Supremo Tribunal Federal que emita juízo interpretativo final sobre o tema, com vistas a estabilizar as expectativas sociais correspondentes. 



    Pois bem. O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 



    Em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal entende ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Logo, o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários. Nesse sentido: (...)



    As inúmeras decisões proferidas sobre essa matéria pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal no ano judiciário de 2019, com especial ênfase no segundo semestre, recomendam que o Tribunal estenda esse entendimento, objeto de pacífica jurisprudência em ambas as Turmas desta Corte, à sistemática da repercussão geral, com todos os benefícios daí decorrentes, notadamente com a fixação de tese a ser observada pelos demais órgãos julgadores pátrios. 



    Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da matéria constitucional e pela ratificação da pacífica jurisprudência do Tribunal e, consequentemente, pelo conhecimento do agravo e pelo não provimento do recurso extraordinário, de modo a se manter o acórdão recorrido quanto à procedência do pedido autoral, em sede mandamental, para possibilitar à impetrante, ora recorrida, o direito de acumular dois cargos na área de saúde, facultando à autoridade coatora a abertura de procedimento administrativo para a comprovação da compatibilidade de horários no exercício dos cargos acumulados.



    Proponho, por fim, a seguinte tese de julgamento: 



    As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”



    (ARE nº 1.246.685-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/03/2020, p. 28/04/2020).



    11.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) 'impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais' e (b) validade do 'limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal'. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.176.440-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/04/2019, p. 13/05/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DOIS CARGOS OU EMPREGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. DOIS VÍNCULOS CONTRATUAIS COM A MESMA EMPRESA PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NÃO HÁ OFENSA AO ART. 37, XVI, C DA CRFB/88. TEMA 1081 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.246.685-RG. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu não ser possível que a ora recorrente acumule dois cargos privativos de profissional de saúde mediante dois vínculos contratuais com a mesma empresa pública, mesmo havendo compatibilidade de horários. Assentou que a possibilidade prevista no art. 37, XVI, c não é uma obrigatoriedade, uma vez que a Administração, com base nos critérios de conveniência e oportunidade, pode optar por autorizar ou não a dita acumulação. 3. Em que pesem esses argumentos, no que diz respeito à possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, o Plenário desta CORTE, nos autos do ARE 1.246.685-RG (Tema 1081, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, DJe de 28/4/2020), reafirmou a sua jurisprudência e fixou tese no sentido de que: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.420.537-ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 19/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho, não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos (ARE 1.246.685-RG/RJ - Tema 1.081 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”



     



    (ARE nº 1.248.406-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 04/06/2020).



    12. A tese lançada pelo Pretório Excelso resulta na admissibilidade de cumulação de cargos, nas hipóteses do art. 37, inc. XVI, da Constituição da República, desde que haja compatibilidade de horários, o que deve ser apurado, caso a caso, mediante instauração de procedimento administrativo. Fica claro que a Suprema Corte vedou que a acumulação de cargos seja impedida a partir de mera presunção de impossibilidade do cumprimento das jornadas, devendo a autoridade coatora comprovar, em cada caso, a existência de sobreposição de horários ou o não atendimento das funções a contento, mediante apuração pelos meios procedimentais pertinentes. 



    13. No ponto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na análise do Tema nº 1.081 do ementário da Repercussão Geral.



    14. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e de legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Cito precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROFESSOR E TÉCNICO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ABORDOU ESSA CONTROVÉRSIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO A REITEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR COM TODAS AS VANTAGENS INERENTES O CARGO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.414.087-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/05/2025, p. 12/05/2025).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência para permitir a cumulação entre o cargo de técnico judiciário e professor estadual, dada a compatibilidade de horários. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.461.738-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/02/2024, p. 20/02/2024).



    “RECLAMAÇÃO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 1081. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão reclamado com ele se revela harmônico. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.165-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 1º/06/2023).



    15. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve,